Tribunal: TJDFT
Processo: 0739838-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTO SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTOS INIDÔNEOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 1.1. Em assim sendo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
3. O acervo fático-probatório produzido não demonstra ser inequívoca a condição de hipossuficiência econômica dos agravantes, a fim de permitir a concessão da benesse, o que se revela imprescindível, nos termos da jurisprudência. Precedentes.
4. Recursos conhecidos e não providos.